Tribunal: CARF
Processo: 13617.720259/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13617.720259/2016-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.945 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
PADARIA E CONFEITARIA M & C LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA. PEDIDO DE REVISÃO DE DÍVIDA PENDENTE.
CABIMENTO DA EXCLUSÃO
O contribuinte optante do Simples Nacional deve manter regularidade
tributária durante o período da opção. Caso possua débitos sem suspensão da
exigibilidade e não regularizar a pendência no prazo de trinta dias contatos da
ciência do ato de exclusão, deverá seguir excluída do regime especial.
PEDIDO DE REVISÃO DO DÉBITO. ALEGADA LENTIDÃO DA
FAZENDA NA SUA APRECIAÇÃO. Por falta de amparo legal, não será
lícito à administração tributária acolher alegação da contribuinte de que pediu
revisão da dívida tributária perante o órgão competente e este respondeu depois
do vencimento do prazo para regularização do débito. Recurso voluntário
improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13617.720259/2016-40
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.945 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13617.720259/2016-40

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 2a Turma da
DRJ/CGE (fls. 117/119), que julgou improcedente impugnação oferecida pela contribuinte.
O caso versa sobre exclusão de opção pelo Simples Nacional motivada por débito
tributário sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, nos termos do art. 17, V, da LC
no 123, de 2006. Em razão disso foi expedido o Ato Declaratório Executivo (ADE) de
09/09/2016 (fls. 98), determinando a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, com
fundamento no dispositivo legal mencionado.
Intimada da exclusão 29/09/2016 (fls. 102), a contribuinte apresentou a
impugnação em 07/10/2016 (fls. 04/05) e documentos de fls. 06/97, alegando, em síntese, que os
débitos que motivaram a exclusão estavam quitados ou com a sua exigibilidade suspensa por
força de pedido de parcelamento.
O despacho RFB/Saort de 17/06/2017 (fls. 112/113), esclareceu que a empresa
regularizou um dos débitos que motivaram o ADE fora do prazo legal de regularização:
5. A exclusão do Simples Nacional se deu em razão dos seguintes problemas fiscais–
Débitos previdenciários na RFB e na PGFN – Consulta débitos após prazo para
regularização (fl. 107):
a) Debcad: 123103959;
Saldo Original: R$ 26.760,85.
6. Em sua defesa, o contribuinte alega, em síntese, que os débitos inscritos na PGFN
foram devidamente quitados.
7. Conforme documentos de fls. 110 a 109, constata-se que o Debcad no 123103959
somente foi regularizado em 19/04/2017.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o ADE sob a
fundamentação de que um dos débitos perante a PGFN foi regularizado depois de transcorrido o
prazo legal.
A empresa interpôs recurso voluntário de fls. 126/133 e documentos de fls.
134/138, praticamente reiterando as alegações da impugnação. Acrescentou que com relação ao
débito com a PGFN, o qual fundamentou a decisão da DRJ, tal se tratava de débito remanescente
e tão logo soube de sua exclusão do Simples Nacional, pediu à RFB revisão dos valores até então
pagos e que a resposta do fisco ultrapassou o prazo legal de regularização. Alegou que somente
soube do valor remanescente de R$ 3.016,72 em 19/04/2019. Sustentou que, enquanto estiver em
discussão o processo de exclusão é lícito ao contribuinte regularizar a pendência fiscal, ainda que
ultrapassado o prazo de trinta dias da ciência do ADE. Em reforço a essa tese transcreveu
precedente do STJ. AREsp no 658949/SC, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe
15/04/2015)
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.945 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13617.720259/2016-40

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Conforme se observa, a recorrente foi intimada da decisão
da DRJ em 23/03/2018, sexta-feira, conforme cópia do AR anexo às fls. 122. Considerando que
o termo inicial do prazo iniciou na segunda-feira, dia 26/03/2018, o prazo venceria no dia
24/04/2018. O recurso voluntário foi protocolizado em 23/04/2018 (fls. 126), portanto, dentro do
prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente é representada por sócio-gerente.
No mais, a matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
A controvérsia se resume à existência de débito tributário sem exigibilidade
suspensa, o que, nos termos do art. 17, V da LC no 123, de 2006, impede o deferimento de
empresa ao regime do Simples Nacional. Veja-se:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Nota-se que o legislador concedeu às pequenas empresas um sistema favorecido
de recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais, em que a carga tributária é mais
baixa quando comparada com as empresas do regime comum. Um dos motivos desse programa
especial foi exatamente permitir com que as empresas se mantenham sempre regulares perante a
Fazenda.
Daí porque, a regra disciplina que as empresas que estiverem em débito com a
Fazenda não poderão recolher os tributos (impostos e contribuições) na forma do Simples,
exceto se os débitos estiverem com a exigibilidade suspensa.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que é o débito do
contribuinte), estão expressas no art. 151 do CTN, constituindo o parcelamento uma dessas
hipóteses. Confira-se:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.945 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13617.720259/2016-40

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
A recorrente em sua defesa afirma que à época em que o ADE foi emitido os
débitos que motivaram a exclusão estavam ou pagos ou com a exigibilidade suspensa por força
de parcelamentos para o Simples Nacional. Aduz ainda que o débito com a PGFN também foi
quitado e que ao ser surpreendida com a exclusão pediu a revisão de tal débito perante a RFB.
No ponto, veja o excerto de sua defesa:

De acordo com a decisão da DRJ, embora a contribuinte tenha realmente pago os
demais débitos constantes do anexo do ADE, esse débito remanescente com a PGFN foi pago
somente em 19/04/2017. O Ato Declaratório Executivo (ADE) foi emitido em 09/09/2016 (fls.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.945 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13617.720259/2016-40

98) e a recorrente intimada em seu DTE em 29/09/2016, tomando ciência nessa data (fls. 105),
devendo a regularização ocorrer até 29/10/2016.
No entanto, conforme atestam o despacho RFB/Seort de fls. 112/113 e a decisão
recorrida, a empresa somente regularizou a pendência fiscal em 19/04/2017.
Esse fato é admitido pela própria recorrente em seu recurso voluntário, quando
alega o seguinte:

Como se vê, a recorrente não refuta que existia um débito em aberto quando da
emissão do ADE, porquanto o seu pedido de revisão foi respondido em 19/04/2017, confirmando
a existência de um débito remanescente.
Embora a recorrente tente transferir a certeza sobre a existência de tal débito à
Fazenda, ao sustentar que esta demorou para responder seu pedido de revisão, esse argumento
não possui amparo legal, pois não existe hipótese de extensão do prazo para regularização de
pendência tributárias no regime do Simples.
Nesse sentido, dispõe a LC no 123, de 2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.945 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13617.720259/2016-40

É dever do contribuinte manter controle dos pagamentos dos créditos tributários,
podendo ser exigido sobre essa regularidade no prazo do art. 195 do CTN. Eventual pleito de
“revisão” da dívida paga não suspende a fluência do prazo do § 2o do art. 31, da LC no 123, de
2006, razão pela qual a situação da contribuinte era considerada irregular, salvo prova em
contrário.
Conforme se viu, a prova que resultou do pedido de revisão foi a existência de um
débito remanescente que foi inclusive recolhido.
A decisão do STJ trazida pela recorrente para legitimar sua tese de que é possível
contornar-se o prazo da LC no 123, de 2006, não se aplica a qualquer processo administrativo de
exclusão, porque se referiu a caso específico, não estando contemplado por nenhuma das
hipóteses do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
Diante da inegável existência de débito tributário no período de emissão do ADE,
tendo sido regularizado somente depois de decorrido o prazo do § 2o do art. 31 da LC no 123, de
2006, não há o que reformar na decisão da DRJ ou na emissão do ADE.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital